Tribunal: STF
Processo: Rcl 57575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Tocantins contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR n. 439-38.2019.5.10.0811, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-5):



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Pablo Rodrigues dos Santos em face das empresas Centro Oncológico do Brasil Ltda. e Sicar Laboratórios Eireli – EPP, bem como do Estado do Tocantins, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas pelo grupo empresarial, fornecedor de mão de obra. O Estado do Tocantins foi demandado, na qualidade de tomador do serviço, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento das empresas reclamadas (Doc. 01). 



    O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as empresas reclamadas e, subsidiariamente, o Estado do Tocantins, a pagar as parcelas indicadas na decisão, cuja parte dispositiva restou assim disposta (…).



    Em face da sentença, o Estado do Tocantins interpôs recurso ordinário. 



    A Corte Regional, no julgamento de recurso ordinário, proferiu acórdão no qual, genericamente, imputa culpa ao Estado do Tocantins, na modalidade in vigilando, com base no Enunciado nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem apontar fato distinto do mero inadimplemento a justificar a responsabilização subsidiária do ente central (Doc. 03). 



    Diante do acórdão, o Estado do Tocantins interpôs recurso de revista (Doc. 04), ao qual foi negado seguimento pela Corte Regional (Doc. 05). 



    Em vista disso, o Estado do Tocantins interpôs agravo de instrumento (Doc. 06). No entanto, o Desembargador Convocado Relator dos autos, com fulcro no artigo 896-A da CLT, negou seguimento ao recurso, por considerar que a causa não detém transcendência econômica, política, social ou jurídica (Doc. 07). 



    Verifica-se, portanto, que o Desembargador Convocado, Relator dos autos no Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo de instrumento, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, bem como violou o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 760.931-RG, motivo pelo qual se propõe a presente reclamação. (…).



    O cerne da discussão travada na origem envolve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. 



    Em seu Recurso de Revista, o Estado do Tocantins discutiu, entre outros temas, a necessidade de a Corte de origem observar o que restou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e no Recurso Extraordinário nº 760.931. 



    No entanto, ao apreciar a questão, o Relator do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão irrecorrível, negou seguimento ao recurso, por entender, de forma equivocada, que a matéria debatida é destituída de transcendência econômica, política, social e jurídica. (…).



    Ocorre que, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Tribunal reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal. 



    Explica-se. 



    Com o julgamento da ADC nº 16, esse Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Dessa forma, reconheceu-se a ‘impossibilidade jurídica’ da ‘transferência consequente e automática dos [...] encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração’. 



    Esse entendimento, contudo, não foi suficiente para obstar que o Estado do Tocantins continuasse a ser responsabilizado subsidiariamente pelos débitos trabalhistas de empresa contratada, fornecedora de mão de obra, sem a devida análise de sua culpa. Isso porque as condenações impostas ao ente estadual passaram a ter por fundamento a suposta existência de culpa, mas sem que se apontasse objetivamente qual a conduta (omissiva ou comissiva) teria dado ensejo ao prejuízo sofrido pelo trabalhador. 



    Diante desse cenário, a questão mereceu ser revisitada por esse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (julgado em 26 de abril de 2017), em regime de repercussão geral (Tema 246), ocasião em que se fixou a seguinte tese: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    Assim, percebe-se que este Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades, apresentou pronunciamentos vinculantes sobre a questão: ADC nº 16 e RE nº 760.931/DF. 



    Na situação em análise, a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto. 



    No entanto, em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso de revista, o Tribunal reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal. 



    Desta forma, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Tribunal reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246).”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do AIRR nº 439-38.2019.5.10.0811, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.”. No mérito, pede “a procedência do pedido formulado nesta Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR nº 439-38.2019.5.10.0811.”. (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 9/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, foi publicada a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em 20/11/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Desembargador Relator do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela parte autora, em consequência, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante. Veja-se o ato impugnado (eDoc. 3, fls. 1-3):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual foi denegado seguimento ao recurso de revista.



    (...)



    O agravo de instrumento prende-se ao tema: ‘responsabilidade subsidiária – ente púbico – terceirização’. 



    O recurso de revista foi denegado com amparo nos seguintes fundamentos: (…).



     A parte agravante insiste no processamento do recurso de revista. Em síntese, alega que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade. Aponta discrepância legal e jurisprudencial. 



    O Supremo Tribunal Federal manifestou-se de maneira definitiva sobre a questão jurídica nos autos do RE-760931, classificado como Tema nº 246 na Tabela de Repercussão Geral daquela Corte. 



    No referido julgamento, fixou a tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    A esta Corte, portanto, cumpre analisar em cada caso concreto a existência ou não de demonstração da culpa in vigilando da Administração Pública, sendo vedado proceder-se a uma genérica aplicação da responsabilidade, sem observância da condição necessária para tanto, conforme decidido pelo STF.



    Ressalte-se que a questão concernente ao efetivo ônus da prova não foi objeto de manifestação conclusiva do STF no julgamento do RE-760931, seja no sentido de atribuí-lo ao empregado ou ao ente público. 



    Não obstante, em julgamento proferido pela maioria dos integrantes da SBDI-1 desta Corte, no E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de Relatoria do Exmo. Min. Cláudio Brandão, no qual houve exame sobre o alcance e dimensão da decisão do STF no RE-760931 (Tema nº 246), fixou-se o entendimento, com base na aplicação do princípio da aptidão da prova, de que é do ente público o encargo de demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 



    Assim, avulta a convicção de que o STF afastou a responsabilidade subsidiária do ente público de forma automática, admitindo-a nos casos concretos quando efetivamente demonstrada a conduta culposa revelada pela ausência de fiscalização das obrigações decorrentes do contrato de trabalho firmado entre o empregado e a prestadora de serviços (culpa in vigilando). Portanto, considerando os parâmetros estabelecidos nos julgamentos acima descritos, constata-se a perfeita adequação entre o acórdão proferido pelo Tribunal Regional e a tese fixada pelo STF no Tema 246, tendo em vista que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não foi reconhecida de forma automática, mas em razão de o ente público não ter cumprido o seu dever de fiscalizar, razão pela qual o TRT de origem entendeu por caracterizada a culpa in vigilando. 



    Nesse contexto, o TRT de origem consignou expressamente que: 



    ‘Além disso, há nos autos uma sequência de provas e alegações que confirmam a má gestão da empresa reclamada, tanto que gerou em um processo de recuperação judicial, tamanha é sua incapacidade de solver o crédito trabalhistas dos seus empregados. Em situações tais, resta patente a culpa do ente público na contratação, que elegeu empresa inidônea para lhe prestar serviços, bem como a sua responsabilidade por não vigiar o cumprimento do contrato. Tanto que o reclamante se viu aviltado com o não pagamento do salário por meses seguidos.’.



    Portanto, no presente caso a responsabilidade subsidiária dos entes públicos não foi reconhecida de forma automática, mas decorreu da culpa in vigilando da Administração Pública.



    Neste contexto, deve-se manter a negativa de seguimento do recurso de revista. Isso porque, diante das premissas fáticas dispostas no acórdão do TRT, insuscetíveis de revisão nesta fase recursal (Súmula 126 do TST) e estando a decisão recorrida em consonância com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 246 e com a Súmula 331, V, do TST, não merece prosperar o agravo de instrumento.



    O recurso, de fato, carece de pressupostos de admissibilidade intrínseco, não havendo falar em violação a dispositivos legais ou divergência jurisprudencial, cabendo frisar que não prospera a alegação de violação aos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC, porque, o Tribunal Regional, com apoio no conjunto fático probatório dos autos, verificou que restou comprovada a culpa in vigilando do ente público, a ensejar sua responsabilidade subsidiária. Trata-se, portanto, da aplicação do ônus objetivo da prova, restando despicienda a discussão acerca do ônus subjetivo, pelo que não há que se falar em ofensa aos dispositivos legais supracitados. ”. 



    Destaco, ainda, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (eDoc. 2, fls. 41-42):



    “RECURSO DO TERCEIRO RECLAMADO



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade subsidiária do terceiro reclamado, o Estado do Tocantins.



    Reconheceu-se a condição de tomador de serviços e a sua responsabilidade subsidiária após a análise dos elementos que permitiram concluir a culpa do Estado na contratação de empresa que veio a descumprir suas obrigações trabalhistas. Conclui o julgador: ‘e a análise dos elementos coligidos permite concluir que os descumprimentos da empresa prestadora se fez verificar sem qualquer detecção do terceiro reclamado, muito menos a tomada de diligências de sorte a obstá-los’. 



    Ao aviar o recurso ordinário, o Estado do Tocantins argumenta que houve licitude na contratação, como também foi lícita a terceirização. 



    Segue dizendo que os documentos dos autos confirmam que houve efetiva fiscalização do contrato administrativo pelo ente público, não havendo razão para se reconhecer a suposta conduta culposa. 



    Não obstante, o recurso não se sustenta. 



    De início é bom que se registre, novamente, que não há controvérsia alguma sobre o vínculo de emprego entre o recorrido e a primeira reclamada, a contratação desta última pelo poder público e a sua condição de tomadora dos serviços prestados pelo autor. 



    Além disso, há nos autos uma sequência de provas e alegações que confirmam a má gestão da empresa reclamada, tanto que gerou em um processo de recuperação judicial, tamanha é sua incapacidade de solver o crédito trabalhistas dos seus empregados. 



    Em situações tais, resta patente a culpa do ente público na contratação, que elegeu empresa inidônea para lhe prestar serviços, bem como a sua responsabilidade por não vigiar o cumprimento do contrato. Tanto que o reclamante se viu aviltado com o não pagamento do salário por meses seguidos.



    A situação, pois, se enquadra perfeitamente na regra da Súmula 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Na condição de beneficiário direto do trabalho prestado, o tomador de serviços responde subsidiariamente, por todas as verbas trabalhistas referentes ao período da prestação laboral, ainda que a terceirização tenha se dado de forma lícita. 



    Nego, pois, provimento ao recurso.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (TST-AIRR-439-38.2019.5.10.0811).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente